Tribunal: TJES
Processo: 5001479-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001479-71.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RENATO MOTA VELLO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa. O recorrente alega a impossibilidade de extinção em razão do abandono da causa e sustenta que a Lei de Execuções Fiscais possui procedimento próprio, o qual deve ser observado antes da aplicação do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da Execução Fiscal por abandono da causa foi correta, mesmo com a alegação de que a Lei de Execuções Fiscais possui regramento próprio e que o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais deve ser observado antes da aplicação do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte para promover o prosseguimento do feito e o requerimento expresso da parte adversa, conforme o art. 485, § 1º e § 6º, do Código de Processo Civil e a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, houve a angularização da relação processual, a parte devedora requereu expressamente a extinção do processo com base no abandono da causa, e o Município foi intimado para dar andamento à demanda, mas não atendeu à intimação, cumprindo, assim, todos os requisitos para a extinção da execução fiscal por abandono.

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê a suspensão do processo no caso de não localização do executado ou de bens penhoráveis, mas a determinação do juízo de primeiro grau para que o ente público promovesse o seguimento do feito impôs uma nova obrigação processual, cuja desatenção prolongada no tempo gerou o reconhecimento do abandono da causa.

A inércia do Município exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito, autoriza a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação do exequente após intimação válida configura abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001479-71.2020.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
RENATO MOTA VELLO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
RENATO MOTA VELLO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão do abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões, o recorrente alega a impossibilidade de extinção por abandono da causa, sustentando que a Lei de Execuções Fiscais possui procedimento próprio, o qual deve ser observado antes da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Aponta que o art. 40 da LEF determina a suspensão da execução por um ano caso o devedor ou bens penhoráveis não sejam localizados. Defende que a decisão de extinção violou o rito legal e o entendimento firmado no Tema 314 do STJ, que condiciona a extinção por abandono à prévia observância do art. 40 da LEF.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e permitir o prosseguimento da execução fiscal.

Muito bem
.

De início, verifico que a execução fiscal foi ajuizada pelo município recorrente, visando a cobrança de crédito inscrito como dívida ativa relativo a inadimplência no pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano.

Contudo, em sede exceção de pré-executividade (id. 15710483), o executado suscitou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, de modo que o MM. juízo
a quo
intimou o recorrente, ora exequente, para juntar documento capaz de esclarecer a legitimidade da parte (id. 15711548), o que não foi atendido pelo município (id. 15711556).

Em seguida, o juízo primevo determinou a suspensão da execução, tendo em vista a inércia da fazenda pública em promover o andamento do feito (id. 15711557), ao passo que o executado requereu o reconhecimento do abandono da causa (id. 15711558).

Instado a se manifestar nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, mais uma vez, o município quedou-se inerte (id. 15711559), ensejando a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Fixado isso, depreende-se que foram cumpridos os requisitos para a regularidade da extinção da execução fiscal por abandono.

Isso porque é entendimento pacificado do C. STJ que a extinção por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte para promover o prosseguimento do feito (art. 485, §1º, do CPC) e o requerimento expresso da parte adversa (art. 485, §6º do CPC e Súmula nº 240, STJ).

In casu,
já houve a angularização da relação processual, sendo que a parte devedora, ora apelada, expressamente requereu a extinção do processo com base no abandono da causa e houve a intimação pessoal do município para promover o andamento da demanda.

Desta feita, restou devidamente configurado o abandono da causa, revelando-se acertada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Vejamos os recentens julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. SÚMULA Nº 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de piúma contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa, diante da inércia do exequente em atender às intimações para recolhimento das despesas do oficial de justiça, necessárias para a citação da parte executada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a extinção do feito por abandono da causa exigia requerimento da parte adversa, nos termos da Súmula nº 240 do STJ; e (II) analisar se a intimação pessoal do município foi válida ao ser realizada por meio eletrônico. III. Razões de decidir 3. A Súmula nº 240 do STJ exige requerimento do réu para a extinção por abandono apenas quando já houve a sua citação, o que não ocorreu no caso, tornando inaplicável o enunciado sumular. 4.
O artigo 485, III e § 1º, do CPC, autoriza a extinção do feito por abandono quando o autor não promove os atos necessários ao andamento do processo por mais de 30 dias, desde que intimado pessoalmente para suprir a omissão
. 5. Em processos eletrônicos, a intimação da Fazenda Pública realizada por meio do sistema eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e o artigo 183, § 1º, do CPC, não havendo nulidade na comunicação realizada nesses termos. 6. A
inércia do município após intimação válida configura abandono da causa, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A Súmula nº 240 do STJ não se aplica quando a parte ré ainda não foi citada, sendo possível a extinção do feito por abandono sem requerimento da parte adversa. 2. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico em autos digitais é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do artigo 183, § 1º, do CPC. 3. A ausência de manifestação do exequente após intimação válida caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 183, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp nº 2.193.640/ma, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, quarta turma, j. 02/10/2023; TJMG, apcv nº 1.0027.13.027546-7/001, relª desª mônica libânio, j. 09/08/2017; TJRJ, apl nº 0122100-91.2017.8.19.0054, Rel. Des. José acir lessa giordani, j. 04/02/2025. (TJES; AC 5000425-24.2018.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 03/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO ATENDIDA. INÉRCIA OBSERVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante a ausência de interesse recursal e o pedido de desistência quanto ao capítulo referente a condenação do município ao pagamento de custas recursais, deixo de conhecer o recurso quanto a esse ponto. 2.
Em que pese a alegação da recorrente de que inexiste abandono da causa, vejo que o procedimento previsto em Lei foi estritamente observado, uma vez que o fisco foi intimado para juntar a certidão de óbito do requerido, havendo expresso alerta do magistrado sobre o risco de extinção do feito caso assim não procedesse, e cumprido, ainda, o teor do §1º do supramencionado artigo.
3. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. (RESP 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013). 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES; AC 0038437-64.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 10/10/2022; DJES 17/10/2022)

De mais a mais, no que diz respeito à alegação de que a Lei de Execução Fiscal possui regramento próprio e específico de suspensão do curso da execução em caso de não promoção do seu andamento, devendo-se afastar, por conseguinte, a aplicação do art. 485, III, do CPC, entendo que também não deve prosperar.

É cediço que o art. 40 da Lei nº 6.830/80 prevê que a não localização do executado ou de bens que possam ser penhorados remonta à suspensão da marcha processual.

Inclusive, fora determinada a suspensão do curso da demanda nos presentes autos. Entretanto, a determinação do magistrado de primeiro grau no sentido de que o ente público promovesse o seguimento do feito, impôs nova obrigação processual, cuja desatenção prolongada no tempo teve o condão de acarretar o reconhecimento do abandono da causa.

Assim, não há qualquer óbice à aplicabilidade do art. 485, inciso III, do CPC no caso em comento, devendo-se manter a decisão recorrida.

Por fim, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelado no id. 16141678, tendo em vista que apresentou nos autos documentos suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira.

Ainda, é cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC), o que não se vislumbra no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.